Tribunal: TJSP
Processo: 1004158-14.2018.8.26.0079
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão quanto à condenação da ré no pagamento das multas contratualmente previstas no negócio jurídico rescindido. Aperfeiçoamento necessário do Acórdão embargado. Embargos acolhidos, sem efeito modificativo, admitido o prequestionamento suscitado.